Tribunal: TJMT
Processo: 0037472-07.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0037472-07.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PATRICIA CAPARROZ - CPF: 169.668.158-88 (REPRESENTANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.099/0001-18 (REPRESENTANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.099/0001-18 (REPRESENTANTE), PATRICIA CAPARROZ - CPF: 169.668.158-88 (REPRESENTANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), FRANCIANY MARIA DA SILVA ALCANTARA BARBIERO - CPF: 931.077.571-87 (ADVOGADO), FRANCIANY MARIA DA SILVA ALCANTARA BARBIERO - CPF: 931.077.571-87 (ADVOGADO), FRANCIANY MARIA DA SILVA ALCANTARA BARBIERO - CPF: 931.077.571-87 (ADVOGADO), PATRICIA CAPARROZ - CPF: 169.668.158-88 (REPRESENTANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.099/0001-18 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RÉ NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0037472-07.2015.8.11.0041

REPRESENTANTE: PATRICIA CAPARROZ, SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA.

REPRESENTANTE: SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA., PATRICIA CAPARROZ

EMENTA

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÕES APONTADAS PELA AUTORA –
VÍCIOS RECONHECIDOS E SUPRIDOS
- ERRO MATERIAL - RETIFICAÇÃO DA EMENTA –

RECURSO DA AUTORA – PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RÉ - DESPROVIDO.

I –

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

II - Conforme consignado no Acórdão embargado, diante da obrigação de fazer ter sido convertida em perdas em danos nos moldes do pedido da ré, ora embargada, por consequência, o valor de R$ 36.075,00 (trinta e seis mil e setenta e cinco reais), referente a parte “A” do contrato, deve ser devolvido à autora, ora primeira embargante.

III - No que diz respeito a contradição apontada, na verdade, trata-se de mero erro material, uma vez que, embora majorada a indenização por danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), na ementa constou, equivocadamente, o valor R$ 10.000,00 (dez mil reais).

IV - Já no que tange à omissão acerca dos honorários recursais, assiste razão à autora, ora primeira embargante, eis que, como o recurso de apelação da ré, ora embargada, foi desprovido, os honorários sucumbenciais fixados pelo Juiz sentenciante, em razão do trabalho
adicional realizado em grau recursal pelo seu patrono,
deve ser majorado.

V - Embora diga que o Acórdão embargado é omisso, contraditório e obscuro, constata-se nas suas razões recursais que a ré, ora segunda embargante, em nenhum momento cuidou de especificar quais seriam os vícios apontados entre a fundamentação e a conclusão do Acórdão embargado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0037472-07.2015.8.11.0041

REPRESENTANTE: PATRICIA CAPARROZ, SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA.

REPRESENTANTE: SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA., PATRICIA CAPARROZ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois Recursos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, o primeiro interposto por
PATRÍCIA CAPARROZ
(id. 32357981) e o segundo por
SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ III - SPE LTDA
. (id. 32468457), contra o Acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação da ré, ora segunda embargante, e, deu parcial provimento à pretensão recursal da autora, ora primeira embargante, para majorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e converter a obrigação de fazer em perdas e danos.

Para tanto, a autora
PATRÍCIA CAPARROZ
, ora primeira embargante sustenta que, embora na sessão de julgamento tenha sido acolhida oralmente sua pretensão para que a ré, ora embargada, fosse condenada ao pagamento dos danos materiais no valor de R$ 36.075,00 (trinta e seis mil e setenta e cinco reais), no Acórdão embargado não constou expressamente consignada tal condenação.

Também, tendo em conta que o recurso de apelação da ré, ora embargada foi desprovido, o Acórdão embargado foi omisso na majoração dos seus honorários recursais.

Ainda, aponta contradição no Acórdão embargado, eis que no dispositivo a indenização por dano moral consta o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e na ementa consta o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para correção dos erros vícios apontados.

Por sua vez, a ré SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ III - SPE LTDA
., ora segunda embargante, aduz que
“não há que se falar em compelir a Embargante a fornecer os documentos para obtenção de financiamento, tampouco o pagamento de indenização por danos morais, uma vez que o contrato foi distratado por culpa exclusiva da Embargada, e o imóvel já foi adquirido por terceiro de boa-fé, o qual já se encontra residindo no imóvel.”

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para sanar a omissão, contradição e obscuridade no Acórdão embargado.

Contrarrazões apresentadas pela ré SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ III - SPE LTDA
(id. 33731988
) e pela autora PATRÍCIA CAPARROZ (id. 33757458).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0037472-07.2015.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

Na hipótese, a autora
PATRÍCIA CAPARROZ
, ora primeira embargante sustenta que, embora na sessão de julgamento tenha sido acolhida oralmente sua pretensão para que a ré, ora embargada, fosse condenada ao pagamento dos danos materiais no valor de R$ 36.075,00 (trinta e seis mil e setenta e cinco reais), no Acórdão embargado não constou expressamente consignada tal condenação.

Nesse ponto, assiste razão à autora, ora primeira embargante.

Isso porque, pelo fato da obrigação de fazer ter sido convertida em perdas em danos nos moldes do pedido da ré, ora embargada, o valor de R$ 36.075,00 (trinta e seis mil e setenta e cinco reais), referente à parte “A” do contrato, deve ser devolvido à autora, ora primeira embargante.

Também, no que tange à omissão acerca dos honorários recursais, assiste razão à autora, ora primeira embargante, eis que, como o recurso de apelação da ré, ora embargada, foi desprovido, os honorários sucumbenciais fixados pelo Juiz sentenciante, em razão do trabalho
adicional realizado em grau recursal pelo seu patrono,
deve ser majorado.

A propósito, vejamos o disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...];

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso
, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento
.

Desse modo, levando-se em consideração o disposto na norma processual acima destacada, e a atenta às circunstâncias que envolvem o caso, entendo como certo e justo majorar os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento), sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil.

Já no que diz respeito à contradição apontada, na verdade, trata-se de mero erro material, uma vez que, majorada a indenização por danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), na ementa constou, equivocadamente, o valor R$ 10.000,00 (dez mil reais),

Por sua vez, nenhuma razão assiste à
ré SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ III - SPE LTDA
., ora segunda embargante.

Isso porque, embora diga que o Acórdão embargado é omisso, contraditório e obscuro, constata-se nas suas razões recursais que, em nenhum momento ficou especificado quais seriam os vícios apontados entre a fundamentação e a conclusão do Acórdão embargado.

Em outras palavras, não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade, mas somente inconformismo com o decidido.

Portanto, como se vê, é evidente que a irresignação da ré, ora segunda embargante, é desprovida de qualquer respaldo jurídico.

Assim, na verdade, da análise dos seus embargos, vê-se que sua pretensão envolve a reforma do julgamento por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório os vícios apontados.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. SOCIEDADE ESTRANGEIRA. ATUAÇÃO IRREGULAR NO BRASIL. PROVA. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. 2. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, isto é, aquela que ocorre entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado. 3. A conclusão da Corte local no sentido de que a recorrida não exerce atividade econômica no Brasil irregularmente, sendo que as execuções que aforou no país representam apenas exercício regular de um direito constitucional, são imunes ao crivo do recurso especial, como ensinam as disposições do verbete n. 7 da Súmula desta Casa. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 268.789/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016)”

Com efeito, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC).
(Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).”

Por fim, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso da ré, ora segunda embargante apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
ambos os aclaratórios, e,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da autora, ora primeira embargante, para: i) obrigar a ré, ora embargada, à restituição do valor de R$ 36.075,00 (trinta e seis mil e setenta e cinco reais), referente a parte “A” do contrato; ii) retificar a ementa do Acórdão embargado para que conste o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), à título de indenização por danos morais; e iii)
elevar o ônus sucumbencial para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil. Por fim,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da ré, ora segunda embargante.

Ainda, advirto às partes acerca do disposto no §2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020